Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-55.2021.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001272-55.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENILDA INACIO PINHEIRO - CPF: 559.379.181-34 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001272-55.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Rosenilda Inacio Pinheiro

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DILIGÊNCIA PARCIALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela Autora encontra-se em nome de terceiro, sendo que a consumidora não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que a Autora possui domicilio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu/MT não é ilegal.

4. Outrossim, conforme informado na sentença, na comarca de Poxoréu, o D. Magistrado expediu ordem de serviço n. 002/2021, com o objetivo de informar as partes e aos advogados, sobre os procedimentos a serem adotados pela secretaria do juizado especial, inclusive, no que se refere aos documentos para comprovação de residência da parte, razão pela qual, não há como considerar formalismo exagerado a exigência de tal documento, visto que existe regramento específico que não foi observado pela parte.

5. Desta forma, bastaria o Recorrente ter informado qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, por meio de declaração emitida pela pessoa, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

6.
A sentença indeferiu a petição inicial, e
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022